Tribunal: TJES
Processo: 0009132-94.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009132-94.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: MARIA DAS GRACAS MENDONCA GARABELLI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE

OMISS
ÕES NO ACÓRDÃO – DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – REDISCUSSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DA AUTORA DES
P
ROVIDO
E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO
.

1. Sobre o recurso interposto pela autora, de fácil constatação que não subsiste o alegado vício de omissão, tendo o Colegiado afastado a ocorrência dos danos morais.

2. A questão foi devidamente enfrentada pelo Acórdão, pretendendo a Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria de acordo com a sua tese, inviável na via eleita.

3. O recurso interposto pelo Banco Safra merece provimento, pois, de fato, ao reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, sendo indevida a sua condenação à totalidade das verbas.

4. Embargos de declaração da autora desprovidos e recurso do Banco Safra provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DAR PROVIMENTO ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por ambas as partes em face do acórdão id. 5031994, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
para afastar os danos morais reconhecidos na sentença.

Em suas razões recursais id. 5172839 sustenta a Autora/Embargante que o acórdão teria sido omisso ao não considerar tratar-se de empréstimo consignado, “
restando demonstrados de forma latente os prejuízos de ordem material e moral descritos na exordial
”.

Por seu turno, em suas razões id. 5172839 questiona a Instituição financeira a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando o parcial provimento do apelo.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões (ids. 5309256 e 5419296) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por ambas as partes em face do acórdão id. 5031994, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
para afastar os danos morais reconhecidos na sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do
s
recurso
s
.

Inicialmente, verifico que o pedido de providências formulado pela parte autora – id. 5422213 – não se sustenta, sendo tempestivas as contrarrazões apresentadas pelo Banco Safra, cujo prazo final para manifestação se deu em 10/07/2023, consoante simples consulta aos expedientes processuais.

Sobre o recurso interposto pela autora, de fácil constatação que não subsiste o alegado vício de omissão, tendo o Colegiado afastado a ocorrência dos danos morais nos seguintes termos:

A condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

E, no caso em exame, não obstante o uso indevido do nome da Autora na contratação, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, considerando que o caso não configura dano moral presumido, não obstante a inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a Autora ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicarem a alegada ofensa ao direito da personalidade, providência que, uma vez não cumprida, implica na improcedência do pleito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Como se verifica, a questão foi devidamente enfrentada pelo Acórdão, pretendendo a Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria de acordo com a sua tese, inviável na via eleita.

Já o recurso interposto pelo Banco Safra merece provimento, pois, de fato, ao reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, sendo indevida a sua condenação à totalidade das verbas.

Assim, na forma do art. 86 do CPC, ficam as partes condenadas ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da parte contrária, ressalvada a gratuidade da justiça já deferida à autora (art. 98, 3º do CPC).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do requerido
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.